Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-76.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000205-76.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Remuneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO À VEREADORES –INSTITUIÇÃO NA MESMA LEGISLATURA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI MUNICIPAL Nº 2.420/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL – VIGÊNCIA A PARTIR DO ANO DE 2021 – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – INOCORRÊNCIA – INFLUENCIA / INTERFERENCIA PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição
. Inteligência do art. 29, inciso VI, da CF.

A autorização de pagamento do 13º salário aos vereadores, na mesma legislatura, mostra-se inconstitucional.

Não há falar em boa fé no recebimento da verba se o agente exerce influência ou interferência para a concessão da vantagem.

Determinação de ressarcimento ao erário mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON SAIS MACHADO
, face a r. sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000205-76.2021.8.11.0007
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando indevido o pagamento de 13º salário, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, condenando o Apelante ao ressarcimento de valores, no valor de
R$ 13.419,51 (treze mil, quatrocentos e dezenove reais com cinquenta e um centavos)
.

O Juízo
a quo
condenou o Recorrente ao pagamento de custas processuais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, o principio da anterioridade da legislatura se aplica tão somente na hipótese de fixação do subsidio dos vereadores e não à gratificação natalina.

Assevera que, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 650.898/RS, consignou como único requisito a validar o recebimento do 13º salário por agentes políticos, a existência de lei especifica neste sentido.

Argumenta que, o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.420/2017 produz efeitos somente entre as partes.

Afirma,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id 108531035.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, em desfavor de Emerson Sais Machado.

Narra na exordial que, o Réu teria percebido indevidamente verbas, a título de 13º salário, nos anos de 2017, 2018 e 2019, em decorrência de lei municipal declarada inconstitucional.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando indevido o pagamento de 13º salário, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, condenando o Apelante ao ressarcimento de valores, no valor de
R$ 13.419,51 (treze mil, quatrocentos e dezenove reais com cinquenta e um centavos)
.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se existe o dever de ressarcimento ao erário.

Inicialmente, vejamos o dispositivo da sentença proferida nos autos de nº 1005532-36.2020.8.11.0007:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para incidentalmente,
DECLARAR a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Municipal nº 2.420/2017, com a redação alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017, para o fim de determinar a vigência dessa lei a partir da próxima legislatura, isto é, a partir de 01.01.2021
.
E para FIXAR à primeira Requerida, representada pelo seu atual presidente, a obrigação de observar o princípio de anterioridade e não realizar o pagamento 13º salário
aos vereadores referente ao ano de 2020, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caráter pessoal, ao ordenador da despesa.”

Insurge-se o Apelante, ao fundamento de que a declaração incidental de inconstitucionalidade se aplica estritamente às partes que figuraram naquele feito.

Ocorre que o Recorrente figurou como parte naqueles autos, inclusive representado pelo mesmo advogado, subscritor das razoes recursais.

Assim, não há falar em aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente àqueles que figuraram com parte nos autos de nº 1005532-36.2020.8.11.0007, tendo em vista que o Apelante integrou a relação processual naquele feito.

Quanto à não aplicação do princípio da anterioridade, não assiste razão ao Apelante.

Inobstante a possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário, este deve ser fixado em lei específica, observar o principio da anterioridade, sem prejuízo de previsões orçamentárias.

De clareza solar o disposto no artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal:

“Art. 29.

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente
, observado o que dispõe esta Constituição
(...).”

Ainda que o Recorrente alegue que o princípio da anterioridade não se aplique à instituição da gratificação natalina, por integrar a remuneração dos Vereadores, deve ser observada a previsão constitucional.

No caso dos autos, a Câmara de Vereadores, sob a presidência do Recorrente, publicou a Lei Municipal nº 2.420/2017, em 12/12/2017, estabelecendo o pagamento de décimo terceiro salário aos edis, com efeitos retroativos à 01/01/2017.

O
Parquet
então expediu notificação recomendatória, de modo que, a Casa de Leis então aprovou a Lei Municipal nº 2.423/2017, em 19/12/2017, estabelecendo a eficácia da lei a partir de sua publicação.

Ocorre que, consoante previsão constitucional, com a instituição da gratificação natalina, esta somente poderia ser paga na legislatura seguinte. Neste sentido, o dispositivo da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da lei, determinando o pagamento da verba somente a partir de 01/01/2021.

Tampouco há se falar em boa-fé no recebimento das verbas.

Os Edis, inclusive o Recorrente, tomaram conhecimento de possível ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Municipal, mediante o recebimento de notificação recomendatória do Ministério Público.

A meu ver, tratando-se o Apelante do autor de requerimento de tramitação em regime de urgência especial de projeto de lei, que buscava a instituição do pagamento de decimo terceiro salário aos Vereadores, visando ao pagamento de gratificação natalina no mesmo mês de sua instituição, com a devida vênia, distanciou-se o Autor da boa-fé.

Oportuno ressaltar que, em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal (MS 36959 ED- AgR, Primeira Turma, Relatora Min. Rosa Weber, DJ 15/03/2021), a dispensa de reposição ao erário de valores percebidos por agente público de boa-fé está justificada quando evidenciados, de modo concomitante, os seguintes requisitos: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

E no caso dos autos, forçoso reconhecer a influência / interferência do agente para a concessão da vantagem impugnada.

Assim, subsiste o dever de ressarcimento ao erário, não havendo se falar em recebimento de verba de boa-fé.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – LEI MUNICIPAL Nº 867, DE 7 DE MARÇO DE 2012 – PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, VIA CONTROLE DIFUSO, PELO TRIBUNAL PLENO – AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA – VIGÊNCIA DA PRÓPRIA LEGISLATURA – LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subseqüente. CF, art. 29, V. Fixando os vereadores a sua própria remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade.

2 – A pretensão da Câmara de Vereadores de Paranatinga, via verba indenizatória, de aumentar a remuneração dos seus próprios membros evidencia afronta aos textos constitucionais, levando-a a sua declaração de inconstitucionalidade por vício material.

3 – Em decorrência, impositiva tornou-se a restituição dos valores recebidos indevidamente ao erário municipal, ante a declaração, em controle difuso, da inconstitucionalidade material da Lei Municipal de Paranatinga n. 867, de 7 de março de 2012, retirando-a do mundo jurídico com efeitos ex tunc.

(N.U 0000599-04.2012.8.11.0044, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à sua modificação, a sentença deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023